Tribunal: TJMT
Processo: 1012938-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012938-95.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), ANDRADE & GRIGOLETO AUTO ESCOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.291.851/0001-42 (EMBARGANTE), GABRIELA COSTA SA DE ALBUQUERQUE - CPF: 006.065.461-97 (EMBARGADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA COSTA SA DE ALBUQUERQUE - CPF: 006.065.461-97 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), GABRIELA COSTA SA DE ALBUQUERQUE - CPF: 006.065.461-97 (EMBARGANTE), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), ANDRADE & GRIGOLETO AUTO ESCOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.291.851/0001-42 (EMBARGADO), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA –TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OMISSÃO – DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, realmente, o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de agravo interno manejado pela reclamante/agravante, ora embargada, foi omisso por não ter fixado honorários advocatícios em favor da agravada, ora embargante, haja vista que, realizada a triangularização processual, foi apresentada contrarrazões, na qual, além de defender a manutenção da decisão monocrática, foi pleiteada a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 119081477), interposto por
GABRIELA COSTA SÁ DE ALBUQUERQUE
, contra o acórdão proferido por esta Turma, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno manejado por
ANDRADE & GRIGOLETO AUTO ESCOLA LTDA - ME.
, mantendo incólume a decisão monocrática de id. 99636488, que não conheceu da reclamação ajuizada pela reclamante/agravante, ora embargada, julgando extinto o processo.

Para tanto, a agravada, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, não lhe foi fixado honorários advocatícios.

Pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas (id. 119736475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, a agravada, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, não lhe foi fixado honorários recursais.

Assiste razão à agravada, ora embargante.

Acerca da matéria, dispõe
o artigo 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

“§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.

No caso, realmente, o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de agravo interno manejado pela reclamante/agravante, ora embargada, foi omisso por não ter fixado honorários advocatícios em favor da agravada, ora embargante, haja vista que, realizada a triangularização processual, foi apresentada contrarrazões, na qual, além de defender a manutenção da decisão monocrática, foi pleiteada a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A propósito, acerca da fixação de honorários advocatícios na Reclamação constitucional, o precedente desta Seção de Direito Privado, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FALTA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA ACÓRDÃO DA E. TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO, QUE NÃO FOI CONHECIDA POR FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE - OMISSÃO VERIFICADA E SANADA – ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA PELA REGRA DO ART. 85, §2o DO NOVO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

É possível o arbitramento da verba honorária em Reclamação Constitucional se ocorrida a triangularização, inclusive, com a apresentação de contestação, conforme é a orientação jurisprudencial (Supremo Tribunal Federal na Rcl 24464 AgR, julgada em 07.2.2018).

(N.U 1010057-87.2017.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, sanando a omissão apontada, fixar os honorários sucumbenciais em favor da advogada da agravada
GABRIELA COSTA SÁ DE ALBUQUERQUE
, ora embargante, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022